Tribunal: TJSP
Processo: 0049026-85.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TAXAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.030, II, DO CPC/15, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905, ONDE SE FIXOU TESE, DENTRE OUTRAS, A RESPEITO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TAXAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.030, II, DO CPC/15, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905, ONDE SE FIXOU TESE, DENTRE OUTRAS, A RESPEITO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE (TEMA No 810) – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000744763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0049026-85.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados SYLVIA DUQUE ESTRADA MAYA
ATALA e RENATA CAMPANINI BELINELLI COLFERAI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o julgado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e DJALMA LOFRANO FILHO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Apelação Cível no 0049026-85.2012.8.26.0053

Apelação:
0049026-85.2012.8.26.0053
Comarca:
São Paulo 12a Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Paula Micheletto
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados:
Sylvia Duque Estrada Maya Atala e outro
VOTO No 38.231
APELAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL
DA
ADMINISTRAÇÃO

INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS E MATERIAIS
TAXAS DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.030, II, DO CPC/15, DE
ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.495.146/MG,
TEMA No 905, ONDE SE FIXOU TESE, DENTRE OUTRAS,
A
RESPEITO
DOS
CONSECTÁRIOS
LEGAIS
-
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
DOS
DÉBITOS
FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O
IPCA-E
E
JUROS
MORATÓRIOS
SEGUNDO
A
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DE
ACORDO COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO STF,
NO RE No 870.947/SE (TEMA No 810) ADEQUAÇÃO QUE
SE FAZ.
Cuida-se de ação objetivando indenização por danos morais e
materiais decorrentes do descredenciamento das autoras do quadro de psicólogas
do Detran.
A respeitável sentença julgou parcialmente procedente a ação
para declarar prescrita a pretensão ao recebimento de eventual indenização por

3
Apelação Cível no 0049026-85.2012.8.26.0053
lucros cessantes anteriores a 18/10/2007, condenar a ré a pagar às autoras
indenização por danos materiais no valor de R$ 171.582,83 e por danos morais
no valor de R$ 150.000,00 (metade para cada uma), com a incidência de juros de
mora de 1% ao mês e correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal,
além da condenação da ré nas custas e despesas processuais, bem como,
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (fls.
1028/1037).
Recorreu a Fazenda estadual sustentando, em síntese, ser
descabida a prescrição parcial para fins de recebimento de lucros cessantes.
Alegou a inexistência de danos materiais e morais e que os honorários
advocatícios deveriam atender ao disposto no §4o do art. 20 do CPC. Aduziu,
ainda, que no tocante aos juros e correção monetária deveria ser aplicada a Lei no
11.960/06 (fls. 1040/1059).
Por decisão unânime, esta C. Câmara negou provimento ao
recurso fazendário, determinando a não aplicação da Lei no 11.960/09 ao caso
(fls. 1027/1036).
Insurgindo-se contra este acórdão, a FESP interpôs Recurso
Especial (fls. 1039/1070), o qual restou sobrestado (fls. 1077).
Foi, então, encaminhado a esta Turma Julgadora para,
considerando o julgamento de mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905,
STJ, DJE de 2/03/2018, bem como, o julgamento de mérito do RE no

4
Apelação Cível no 0049026-85.2012.8.26.0053
870.947/SE, Tema no 810, STF, DJE de 20/11/2017, reapreciação da questão, nos
termos do art. 1.030, II, do CPC (fls. 1095/1099).
Considerando que o Tema 810, em sede de Repercussão Geral
(RE 870.947/SE), ainda não transitara em julgado, contando, inclusive, com
atribuição de efeito suspensivo pelo Exmo. Min. Luiz Fux (j. 24/09/2018), a
suspensão do processamento do feito foi determinada até posterior manifestação
do Pretório Excelso (fls. 1107).
Exaurido o julgamento do Tema 810, fizeram os autos
conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Sylvia Duque Estrada Maya Atala e outra ajuizaram ação de
indenização por danos morais e materiais em face do Estado decorrentes de seu
descredenciamento do quadro de psicólogas do Detran.
A ação foi julgada parcialmente procedente para condenar a ré a
pagar às autoras indenização por danos materiais no valor de R$ 171.582,83 e
danos morais no valor de R$ 150.000,00 (metade para cada uma), com a
incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela Tabela
Prática deste Tribunal, além da condenação da ré nas custas e despesas
processuais, bem como, honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação (fls. 1028/1037).

5
Apelação Cível no 0049026-85.2012.8.26.0053
O recurso de apelação interposto pela FESP, pleiteando a
aplicação da Lei no 11.960/09 (fls. 1040/1059) foi desprovido, ocasião em que foi
determinado a não aplicação da referida lei ao caso (fls. 1027/1036).
Insurgindo-se contra este acórdão, a FESP interpôs Recurso
Especial (fls. 1039/1070).
Postas estas considerações iniciais, de rigor, pois, a adequação
do julgado, em face dos Temas nos 905 do C. STJ e 810 do C. STF.
Observe-se, desde logo, que as questões relacionadas aos
consectários da condenação constituem-se matéria de ordem pública, de modo
que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de
ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
(precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp 1221260/RS; AgRg no REsp
1415714/RJ; AgRg no AREsp 741.541/SP; AgRg no REsp 1415714/RJ; EDcl
nos EDcl no REsp 998935/DF e AgRg no Ag 1114664/RJ).
Assim, o Plenário do C. STF, aos 20/09/2017, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, assim decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-
tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a

6
Apelação Cível no 0049026-85.2012.8.26.0053
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
(...) Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina”. (destaques nossos)
Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração do
Tema no 810, em 03/10/2019, o C. STF decidiu, por maioria, rejeitar todos os
embargos de declaração e não modular os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
Em sendo assim, no tocante às relações jurídicas não-tributárias
(hipótese em análise), aplica-se em parte a Lei Federal no 11.960/09, após o
início de sua vigência, apenas no que tange aos juros de mora, os quais

7
Apelação Cível no 0049026-85.2012.8.26.0053
devem observar os índices de remuneração da caderneta de poupança,
conforme o art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no
11.960/09, observada também a Lei Federal no 12.703/12, a contar de suas
respectivas entradas em vigor, porque não foi reconhecida sua
inconstitucionalidade pela Corte Suprema.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
débitos fazendários oriundos de condenação judicial e atualização de precatórios,
aplica-se o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) em
todo o período, afastada a utilização da TR (Taxa Referencial) para todos os
fins, eis que a decisão acima mencionada reconheceu sua inconstitucionalidade
como índice de recomposição do capital, sem qualquer modulação dos efeitos.
Não se pode olvidar, outrossim, que o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG
(Tema no 905), Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques -, também enfrentou a questão relacionada à
aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no
11.960/09) nas condenações impostas em face da Fazenda Pública, nos seguintes
termos:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de

8
Apelação Cível no 0049026-85.2012.8.26.0053
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária
com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;

9
Apelação Cível no 0049026-85.2012.8.26.0053
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
De rigor, assim, que os parâmetros supramencionados atinentes
aos juros e à correção monetária sejam observados.
Isto posto, promovo a adequação do v. acórdão, nos termos da
fundamentação.

10
Apelação Cível no 0049026-85.2012.8.26.0053
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator
.